Tribunal: TJES
Processo: 5018585-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018585-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITOS DO SEGURADO. INCLUSIVE INCIDÊNCIA DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe, “
a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.”
(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

2. Assim, aplica-se ao caso o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que
“Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

3. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018585-79.2024.8.08.0000

Agravante:

Tókio Marine Seguradora S/A

Agravada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por Tókio Marine Seguradora S/A em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, indeferiu a inversão do ônus da prova postulada pela parte autora, por reputar, sinteticamente, ausência de indício da hipossuficiência técnica e por entender que a parte autora não se encontra em posição de vulnerabilidade.

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão agravada, sustentando, basicamente, que deve ser determinada a inversão do ônus da prova em seu favor, sustentando para tanto que tal sistemática é imprescindível, nos termos dos artigos 373, §1º, do CDC e do art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, já que a seguradora é sub-rogada nos mesmos direitos do segurado indenizado por ela em decorrência dos danos suportados pela alegada falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Acrescenta sobre a hipossuficiência técnica informacional da seguradora quanto aos relatórios emitidos pela agravada acerca do serviço, bem como a facilidade dela na demonstração da inexistência do defeito no fornecimento da energia elétrica.

Decisão no ID 11362293, por meio da qual deferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 12029400.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por Tókio Marine Seguradora S/A em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, indeferiu a inversão do ônus da prova postulada pela parte autora, por reputar, sinteticamente, ausência de indício da hipossuficiência técnica e por entender que a parte autora não se encontra em posição de vulnerabilidade.

A agravante pretende a reforma da decisão agravada sustentando, basicamente, que deve ser determinada a inversão do ônus da prova em seu favor, ao argumento de que tal sistemática é imprescindível, nos termos dos artigos 373, §1º, do CDC e do art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, já que a seguradora é sub-rogada nos mesmos direitos do segurado indenizado por ela em decorrência dos danos suportados pela alegada falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Acrescenta sobre a hipossuficiência técnica informacional da seguradora quanto aos relatórios emitidos pela agravada acerca do serviço, bem como a facilidade dela na demonstração da inexistência do defeito no fornecimento da energia elétrica.

De início, tenho que não vinga a irresignação da agravada quanto ao não cabimento do agravo de instrumento acerca da questão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a pretexto de ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC, tendo em vista que a referida temática está umbilicalmente atrelada, no caso, à inversão do ônus da prova postulada pela parte agravante, exatamente com base no art. 6º, VIII, do CDC, o que atrai a incidência da hipótese do inciso XI, art. 1.015, do CPC.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, a tese recursal encontra ressonância na jurisprudência deste TJES, tendo em vista que
“Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Assim, “
ante a impossibilidade de limitação dos direitos sub-rogados à Seguradora Recorrente, impõe-se reconhecer que se lhe aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, tal como se aplicariam aos Condomínios Segurados, sendo impositiva a inversão do ônus da prova, com alicerce no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Consumerista, eis que a Recorrida, enquanto Concessionária de Energia Elétrica, ostenta inegavelmente melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5004423-84.2021.8.08.0000, Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data: 17/Feb/2022).

Cumpre acentuar que a aplicação do CDC e o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da agravante, não a isentam da comprovação mínima do direito alegado, notadamente porque também colhe-se da jurisprudência deste TJES a orientação sobre a temática no sentido de que “[...]
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180041774, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Logo,
“A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200113587, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir o pleito da agravante quanto à inversão do ônus da prova em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

Relator: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A eminente Relatora, Des. Janete Vargas Simões, deu provimento ao recurso, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferindo a inversão do ônus probatório, sob o fundamento de que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assumiria igualmente sua posição de consumidor.

Todavia, com a devida vênia, divirjo.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1282), fixou entendimento vinculante no sentido de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil não transfere prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, vejamos:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
. (REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Isto posto, com a devida vênia,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.